Tribunal: TJDFT
Processo: 0701400-62.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701400-62.2021.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: LUCAS CAMPOS SOUZA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes constante do recurso oposto no ID 44411596, ao embargado, para manifestação. BRASÍLIA, DF, 13 de março de 2023 14:33:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator